Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0001689-39.2018.8.11.0011 movida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A em face de FABIO PEREIRA DA SILVA e PATRICIA PEREIRA DA SILVA.
Em suma, aduz o suscitante que (i) a pessoa jurídica não integra a lide neste executivo, proveniente do Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, movida em face dos garantidores; (ii) os garantidores e demais coobrigados não estão, em regra, sujeitos à recuperação judicial; (iii) inválida, por ofensa ao art. 49, §1°, da Lei n. 11.101/05, e à Súmula n. 581, do Colendo STJ, a extensão dos efeitos da novação aos sócios e demais terceiros garantidores, no que tange a credores que não tenham concordado expressamente com tais disposições; (iv) nessa situação, existe exceção legal expressa ao princípio da soberania da assembleia; (v) embora parte do crédito exequendo tem sido pago regularmente pelas recuperadas, com previsão no Plano de Recuperação no bojo Recuperação Judicial, tal fato não exclui a responsabilidade dos sócios, fiadores e garantidores dos avais e garantias assumidas; (vi) todas as ações relacionadas aos bens, interesses e negócios da massa falida serão obrigatoriamente processadas e julgadas pelo Juízo falimentar nas quais o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo; (vii) os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas/falidas estão sob a tutela do Juízo Universal quando há determinação expressa nesse sentido; (viii) este Juízo Recuperacional não estendeu os efeitos da suspensão das execuções eventualmente movidas em face dos coobrigados solidários; (ix) se a execução segue, exclusivamente, em face de Fabio Pereira da Silva e Patrícia Pereira da Silva, sócios coobrigados da recuperanda – devedora principal que não integra este executivo –, a obrigação dos devedores solidários não são afetadas pela recuperação e, por isso, não atrai a competência deste Juízo recuperacional; (x) embora a recuperada (devedora principal) esteja em Recuperação Judicial, ela é estranha à relação processual deste executivo, sendo os executados garantidores da dívida, ainda que sócios daquela, cujos efeitos recuperacionais, em regra, não os abrange.
O juízo suscitado argumenta que a ação de recuperação judicial tramita no Juízo da Segunda Vara da comarca de Mirassol D’oeste, sendo a aplicação da Indivisibilidade e Universalidade do Juízo Falimentar disposta na lei 11.101/05 à medida que se impõe motivo pelo qual declinou a competência ao Juízo da Segunda Vara.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que não há óbice para o prosseguimento da execução movida em face dos sócios de uma sociedade empresarial em recuperação judicial, na condição de garantidores hipotecários.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações ao juízo suscitado no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputar relevante, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =